Tribunal: STF
Processo: RHC 258028
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Romulo Robson Cortez de Morais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 202.381/PA, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS)



    Consta nos autos que imputa-se ao paciente a prática do crime de estelionato (artigos 171, caput; 171, §2º, inc. I e VI c/c art. 71, caput, todos Código Penal). 



    Neste recurso (e-doc. 70), a defesa alega, em síntese, que não se considerou que nos crimes de estelionato exige-se representação criminal da vítima para o oferecimento da denúncia, além de não se depreender dos autos a manifestação inequívoca de vontade da esmagadora maioria das vítimas, porque essas sequer foram ouvidas. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para:



    “i. O recebimento e seguimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com a documentação instrutória (prova pré-constituída) que comprova o constrangimento ilegal imposto ao recorrente; sendo imperativo que o conteúdo da presente impetração seja apreciado em conjunto com o “Anexo Às Razões”, e que este, sobretudo, seja considerado em sua máxima amplitude por todos os seus elementos, fundamentos, documentos, provas e inteiro conteúdo; 



    ii. no mérito, que seja dado provimento integral ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, de sorte a declarar a nulidade absoluta ‘ab initio’ da ação penal deflagrada pela ausência de condição especial de (representação); 



    iii. em caso contrário, que ao menos seja acolhida a pretensão para que os autos retornem à sede policial para promoção da necessária intimação das supostas vítimas quanto ao oferecimento ou não da representação criminal, sob pena de decadência, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma prevista no artigo 91 da Lei n.º 9.099/95, aplicado, por analogia, ao procedimento comum ordinário, por força do art. 3º do CPP, nos termos do artigo 564, inc. III, alínea “a”, c/c art. 24, ambos do Código de Processo Penal; 



    iv. ainda no mérito, que seja acolhido o pedido de rejeição da denúncia quanto às demais (6) supostas vítimas pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal (CPP, art. 395, inc. III);”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DESPROVIMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO STJ. DESCABIMENTO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO VÁLIDA. 1. À luz do princípio da taxatividade recursal, efetivado no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em face do desprovimento de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. O comparecimento à Delegacia de Polícia e o registro de ocorrência policial bastam para demonstrar a inequívoca e expressa vontade da vítima na apuração do fato delituoso e na deflagração da ação penal pública condicionada. - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, assim como pela não concessão da ordem de ofício, porquanto ausentes os requisitos legais”. (e-doc. 88)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a decisão que rejeitou a alegação de nulidade da ação penal em curso por falta de representação formal da vítima em crime de estelionato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o registro de boletim de ocorrência e as declarações da vítima são suficientes para configurar a representação exigida como condição de procedibilidade no crime de estelionato, conforme o § 5º do art. 171 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte entende que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades específicas, podendo ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas. 4. A decisão monocrática está em consonância com precedentes que consideram suficiente o registro de boletim de ocorrência para demonstrar o interesse da vítima na persecução penal. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (e-doc. 64)



    No STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “Nas razões do presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige que a vítima manifeste, de forma expressa e inequívoca, sua intenção de ver o acusado processado, o que não teria ocorrido no presente caso, tornando nula a persecução penal.



    (...)



    No que tange a alegação da defesa de nulidades quanto a representação criminal das vítimas frente ao crime de estelionato, assim, acertadamente, entendeu o Tribunal de origem (e-STJ fl. 514): 



    De início, é oportuno pontuar que a denúncia foi oferecida em desfavor do paciente em 19.10.2023, portanto, na vigência do chamado Pacote Anticrime (Lei nº. 13.964/2019), que inseriu ao art. 171 do CPB o §5º, tornando a ação penal, nos crimes de estelionato, condicionada a representação da vítima, salvo nas exceções nele próprio contidas. Nessa toada, em análise atenta dos autos, constata-se que a exigência da representação das vítimas, isto é, do seu desejo de que o autor do crime seja responsabilizado, o qual não exige maiores formalidades, já se encontra satisfeita nos presentes autos, considerando que os ofendidos formalizaram boletim de ocorrência, ainda que de forma exclusivamente virtual, reportando o fato criminoso a autoridade policial, o que demonstra seu intento de ver o coacto ser processado criminalmente, sendo imperioso destacar, ainda, como bem observou a Procuradoria de Justiça que, embora não tenha havido a declaração expressa dos ofendidos sobre a intenção de representar o coacto, tal ato ainda poderá ser sanado no curso da instrução criminal, que se encontra inclusive, com audiência de continuidade da instrução designada para 02.08.2024.



    Conforme se verifica, as vítimas manifestaram interesse na apuração do crime mediante boletim de ocorrência, satisfazendo a condição de procedibilidade atinente ao crime de estelionato.



    (...)



    Ademais, analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    (...)



    Como se vê, conforme registrado na decisão agravada, as vítimas, de forma clara e inequívoca, expressaram seu interesse na investigação do crime junto à autoridade policial, utilizando-se do boletim de ocorrência como meio para tal manifestação. Dessa forma, está cumprida a condição de procedibilidade, que é a representação. 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, nos casos de crimes de ação penal pública condicionada, essa representação não exige formalidades específicas”. (e-doc. 64, p. 2-4, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Preliminarmente, verifico que o ora recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 70) em face de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental deduzido em anterior recurso ordinário em habeas corpus, o qual tramitou naquela Corte (RHC 202.381/PA).



    Todavia, a jurisprudência desta Corte não admite a interposição de recurso ordinário da decisão que apreciou anterior recurso ordinário. Nesse sentido: RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014; RHC 139.970/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 6.3.2017; RHC 140.007/RS, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 20.3.2017; dentre outros. 



    Ainda que superado esse óbice, quanto ao mérito, melhor sorte não possui o recorrente. Isso porque, as instâncias de origem consignaram que, ao tempo do oferecimento da denúncia, já havia manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver iniciada a persecução penal, não se exigindo formalidade especial. Essa a compreensão adotada por esta Corte, a exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 213357 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe-24-05-2022, grifei)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente